Tribunal: TJSP
Processo: 1016028-62.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. Nulidades não vislumbradas, ainda que analisado o caso sob a ótica do CDC. Procedimento extrajudicial em estrita consonância com o disposto na Lei n. 9514/97. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.